Tribunal: TJMT
Processo: 1006466-38.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006466-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROZIMAR GOMES RODRIGUES - CPF: 357.232.201-44 (RECORRIDO), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006466-38.2022.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Parte Recorrida(s):
Rozimar Gomes Rodrigues

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 280

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INSCRIÇÃO REALIZADA POR TERCEIRA EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –

SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

A Concessionária de serviço público comprovou nos autos que não foi responsável pela inscrição dos dados da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder sobre os danos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória c/c danos morais que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A ré defende a reforma da sentença ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que a inscrição ocorreu pela Energisa Mato Grosso do Sul.

Contrarrazões apresentadas no id.

138894743.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que
a empresa responsável por negativar os dados da consumidora junto aos órgãos de proteção creditícia fora a Energisa do Estado do Mato Grosso do Sul, fato este que afasta a legitimidade da recorrente para responder sobre eventual ato ilícito praticado.

Conquanto a parte autora alegue que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos.

Além disso, conforme devidamente comprovado nos autos, a concessionária de serviço público recorrente não foi a responsável pelo apontamento de dívida em nome da recorrida em órgãos de proteção creditícia, de modo que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por aquela.

A propósito do tema:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA
CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
.
ACOLHIDA
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

Se na presente demanda a
consumidora pretende discutir a origem do débito que ensejou a
negativação
de seu nome nos órgãos protetivos, o Fundo de Investimento demandado não possui legitimidade para figurar no polo
passivo
dessa
reclamação, se não foi ele quem comandou o referido apontamento.

(N.U 1047649-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
–
NEGATIVAÇÃO
- INDEVIDA - PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU A RESTRIÇÃO QUESTIONADA - PRELIMINAR
ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificando que a requerida não foi a
responsável pela
negativação
questionada na inicial, resta patente sua
ilegitimidade
para figurar no polo
passivo
da
demanda.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031560-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Portanto, entendo que neste caso a requerida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos materiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, julgando este processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022